Tribunal: TJPA
Processo: 0014738-23.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014738-23.2014.8.14.0006

APELANTE: DIEGO DA SILVA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I E IV, DO CÓDIGO PENAL)

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TESE REJEITADA.
O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EXIGE PARA A SUA APLICAÇÃO: A MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE, NENHUMA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO, O REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. CONSOANTE ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
NO CASO EM ANÁLISE
,
VERIFICO QUE A CONDUTA DO ACUSADO POSSUI ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE, TENDO EM VISTA QUE PRATICOU O CRIME MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E EM RAZÃO DA VÍTIMA ESTAR UTILIZANDO UMA CAMISA DO TIME RIVAL.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO.
O MAGISTRADO VALOROU NEGATIVAMENTE, SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, A CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POR ESSA RAZÃO, MERECE ACOLHIMENTO O PLEITO DO APELANTE, UMA VEZ QUE A REPRIMENDA IMPOSTA REVELA-SE INJUSTA, DEMANDANDO REPARO NA SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA
. PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA EM 6 (SEIS) MESES DE DENTENÇÃO.

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 19/12/2014. DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA: 04/07/2021. PENA REDIMENSIONADA PARA 06 MESES DE DETENÇÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 03 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA

REDUZIR A PENA DO APELANTE PARA 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E, DE OFÍCIO, DECLARAR A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
, EXTINGUINDO-SE, ASSIM, A PUNIBILIDADE DO APELANTE, COM OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 107, IV; 109, VI, C/C ART. 110, §1º, E O ART. 117, I E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém, 10 de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
DIEGO DA SILVA ANDRADE
, por intermédio de Defensor Público,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, além e 96 (noventa e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 163, parágrafo único, inciso
I e VI,
do CPB.

Narrou a
denúncia
(ID 12156903), que
no dia 19/10/2014, por volta das 23h00, o ofendido Silvio Lopes dos Santos estava dirigindo sua motocicleta, na companhia de um amigo, quando decidiu parar para abastecê-la no posto de gasolina UBN. No local, ele foi abordado por um casal em uma motocicleta e o condutor do veículo anunciou o assalto, dizendo “perdeu, perdeu!”. Consta que o casal se retirou rapidamente do local, levando consigo o capacete, o aparelho celular e a camisa da vítima.

Conforme apurado, a vítima acionou uma viatura da polícia militar, a qual iniciou buscas pelo acusado. Após algum tempo, o casal foi encontrado conversando e o amigo da vítima os reconheceu e avisou a polícia, dando início a uma perseguição. Após alguns minutos, os policiais conseguiram efetuar a prisão do acusado, mas a mulher, que estava com ele, conseguiu se evadir.

Perante a autoridade policial, o acusado negou a autoria do delito, alegando que fugiu quando viu a viatura, porque não possuía CNH.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra
DIEGO DA SILVA ANDRADE
, ora apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 157 do CPB.

Em ID 12156903, recebida a denúncia em 19/12/2014;

Em ID 12156903, Resposta à Acusação.

Em ID

12156904 – fls. 23/24, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/06/2016;

Em ID

12156905 – fls. 20/22, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 31/01/2017;

Em ID 12156915, Alegações finais do Ministério Público, pugnando pela desclassificação para os crimes de constrangimento ilegal e de dano.

Na
sentença
(ID 12156906 – fls. 05/09), o Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o ora apelante nas penalidades do artigo 163, parágrafo único, inciso I e VI, do CPB, em regime aberto.

Em
razões recursais
(ID 12156906 – fls. 20/23 e ID 12156907 – fls. 01/03), a defesa pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(ID 12156907 – fls. 08/10),

o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 21697229), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal

ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa alega que deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta, ante a incidência do princípio da insignificância. Assevera que o caso não traduz lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado.

O pleito
não
merece provimento.

O princípio da insignificância ou da bagatela, embora não previsto em lei, tem aplicação consagrada pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, a fim de excluir a tipicidade penal nos casos em que a ofensividade da conduta, de tão ínfima, não é penalmente relevante. Tal postulado decorre dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria criminal, pois o Direito Penal só deve alcançar os fatos que acarretem prejuízo efetivo ao titular do bem jurídico ou à sociedade.

De fato, a tipicidade penal ocorre quando a conduta do agente se amolda à descrição abstrata da norma; todavia, se a lesão não chega a atingir o bem jurídico tutelado, diante de sua insignificância, não há que se falar em adequação entre o fato e o tipo penal. Isso porque a atuação do Direito Penal somente se legitima quando insuficientes os demais ramos do direito, de modo que uma conduta inexpressiva não merece a censura tão grave como a restrição à liberdade.

É necessária, pois, uma ofensividade mínima para que se caracterize a tipicidade penal. Assim, a atuação estatal não pode ir além do que o necessário para a preservação do interesse público, para a proteção dos indivíduos, da sociedade e dos bens jurídicos tutelados pela lei. Dessa forma, além do enquadramento formal ao tipo penal, deve haver também relevância material, consubstanciada em um grau mínimo de lesão ao bem jurídico protegido.

O entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que, embora a reincidência, por si só, não seja obstáculo para o reconhecimento do instituto, a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.

Francisco de Assis Toledo em sua obra "Princípios Básicos de Direito Penal" - Ed. Saraiva - 4a ed. - 1991 - p. 132, assim esclarece:

"Welzel considera que o princípio da adequação social bastaria para excluir certas lesões insignificantes. É discutível que assim seja. Por isso, Claus Roxin propôs a introdução, no sistema penal, de outro princípio geral para a determinação do injusto, o qual atuaria igualmente como regra auxiliar de interpretação. Trata-se do denominado princípio da insignificância, que permite, na maioria dos tipos, excluir os danos de pouca importância. Não vemos incompatibilidade na aceitação de ambos os princípios que, evidentemente, se completam e se ajustam à concepção material do tipo que estamos defendendo. Segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária só vai até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve ocupar-se de bagatelas (...)."

Nesse contexto, o princípio da insignificância é causa de exclusão da tipicidade do fato, em virtude do desvalor do resultado.

Para se aplicar o mencionado princípio, não se deve verificar apenas o critério objetivo do valor da
res furtiva
, mas, também, as circunstâncias da conduta, com a eficácia dessa medida sob o ponto de vista do agente e da sociedade.

Esse entendimento ecoa na jurisprudência dos Tribunais, no sentido de que são requisitos para a aplicação do princípio da insignificância a mínima ofensividade, nenhuma periculosidade da conduta e o reduzido grau de reprovabilidade do agente, bem como a inexpressividade da lesão jurídica causada.

Sendo assim, a incidência do princípio da insignificância é reservada a casos excepcionais, em que a ação delitiva é fato isolado na vida do acusado e quando estiverem presentes os requisitos definidos na jurisprudência.

No caso em análise
,
verifico que a conduta do acusado possui alto grau de reprovabilidade, tendo em vista que praticou o crime mediante grave ameaça e em razão da vítima estar utilizando uma camisa do time rival. Vejamos o depoimento das testemunhas:

Ao ser ouvido em Juízo,
ALAN BRITO FARIAS
, contou que, no dia do fato, estava junto com a vítima. Relatou que estavam de motocicleta e que foram ao posto para abastecer. Informou que, no local, tinham várias pessoas com camisa do Paysandu, entre elas o apelante. Disse que a vítima estava usando uma camisa do Remo e que o Diego exigiu que a vítima entregasse a camisa dele,
mediante ameaça
. Declarou que o acusado rasgou a camisa da vítima. Contou que, depois disso, acionaram uma viatura da polícia militar e conseguiram localizar o acusado na estrada do Maguari.

O policial militar
MARCOS HENRIQUE SILVA LIMA,
em juízo, relatou que estavam realizando rondas quando foram informados que um cidadão, mediante grave ameaça, obrigou que a vítima tirasse e entregasse a camisa para ele. Contou que realizaram diligências e que conseguiram localizar o acusado, o qual foi reconhecido pelo amigo da vítima. Informou que o ofendido disse que o Diego rasgou a camisa dele.

Desse modo, obstado está o acolhimento do pleito absolutório por atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância, uma vez que não preenchido o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DECRETANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO DELITO DE AMEAÇA, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO CONHECIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. RELATOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA QUE SE MOSTROU DISSOCIADA DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE.
PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO NO CASO. REQUISITOS NECESSÁRIOS QUE NÃO SE ENCONTRAM PREENCHIDOS. INFRAÇÃO PENAL COMETIDA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA QUE DEMONSTRA A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES.
LESÃO JURÍDICA SIGNIFICATIVA. TIPICIDADE MATERIAL CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. I – Eventuais alegações de incapacidade econômica para o pagamento da reprimenda pecuniária e das custas devem se submeter à devida análise do Juízo da Execução, a quem competirá, por exemplo, intimar o apelante para o pagamento, autorizar o parcelamento do débito em razão de sua situação econômica, suspender a cobrança no caso de superveniência de doença mental do executado, ou, ainda, proceder à execução de bens do sentenciado para o pagamento da referida pena pecuniária, tudo nos termos dos artigos 164 e seguintes da Lei de Execucoes Penais. II - Os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a materialidade e autoria do delito previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal. III - A palavra da vítima em crimes patrimoniais, normalmente cometidos sem a presença de outras testemunhas, possui relevante valor para o deslinde dos fatos. IV - É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. V - Suficientemente demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, o presente caso não autoriza a incidência do princípio in dubio pro reo como forma de absolver o acusado, posto que os fatos ocorridos foram reconstruídos da forma mais completa possível, porquanto a instrução criminal não deixa qualquer imprecisão capaz de eivar a convicção deste Órgão Colegiado.
VI - Segundo a jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Diante disso, destaco que o princípio da insignificância, como causa ou exclusão da tipicidade, não pode ser aplicado indiscriminadamente, especialmente porque não pode interferir na seara jurídica como elemento gerador de impunidade, razão pela qual se exige minuciosa análise do caso concreto. No presente caso, o delito de dano foi qualificado pelo emprego da grave ameaça às vítimas, não preenchendo os requisitos cumulativos.
(TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0005277-68.2018.8.16.0123 - Palmas - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 30.01.2023) (TJ-PR - APL: 00052776820188160123 Palmas 0005277-68.2018.8.16.0123 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 30/01/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023) (GRIFEI).

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, além de 96 (noventa e seis) dias-multa, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

culpabilidade,

entendo que o comportamento do denunciado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de eu é acusado, uma vez que a ação foi realizada em comportamento de turba, valendo-se o acusado do auxílio de inúmeros indivíduos, todos torcedores do time rival ao da vítima, os quais submeteram o ofendido a excessiva ameaça de sofrer agressão física, caso não despojasse da camisa nova que usava.

(...)".

"(...)
circunstâncias
do crime são desfavoráveis uma vez que a vítima foi abordada em um lugar de grande circulação de pessoas e foi obrigada a despir-se de uma peça de sua vestimenta, sob o olhar atento e sarcástico do acusado e da turba que o auxiliava, causando extremo constrangimento e humilhação moral à vítima, obrigada que foi a ver a camisa do seu time preferido despedaçada na presença de todos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referência genérica.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada,
redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, 06 (seis) meses de detenção.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase

– Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo a pena intermediária no patamar acima descrito.

3ª fase

– Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, tornando-a concreta e definitiva em
6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Em razão do redimensionamento da pena definitiva do apelante para 06 meses de detenção, observo que
há de ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 19/12/2014, consoante se verifica em ID nº 12156903 – 06/07. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora publicada em 04/07/2021 (ID nº 12156906 – fl. 10).

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória recorrível) não fora verificada causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso VI, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18) (GRIFEI).

Após a reforma da sentença penal condenatória,
a pena do apelante fora redimensionada para
06 (seis) meses de detenção
, pela prática do crime tipificado no artigo 163, parágrafo único, inciso I e VI, do CPB.
Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

3 (três) anos
, nos termos do
art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (19/12/2014) e a prolação/publicação da sentença penal condenatória recorrível (04/07/2021) transcorreu
período superior a 3 (três) anos.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
DIEGO DA SILVA ANDRADE
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso, para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento,
e para
reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade com relação ao crime de dano qualificado,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA,
10
de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/12/2024